Tribunal: TJES
Processo: 5006777-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006777-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI CORREA RIBEIRO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006777-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI CORREA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Giovani Correa Ribeiro contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega a nulidade do mandado de busca e apreensão cumprido no domicílio do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, sustentando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e aos arts. 240 e 243, ambos do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado judicial de busca e apreensão que deu ensejo à prisão do paciente encontra-se suficientemente fundamentado em elementos concretos e contemporâneos; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade judiciária fundamenta a decisão que autoriza a busca e apreensão com base em investigações recentes, que identificam a atuação do paciente como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com individualização de endereços e descrição dos riscos à ordem pública.

O cumprimento do mandado de busca resultou na apreensão de drogas, apetrechos típicos da traficância e dinheiro, com o próprio paciente assumindo a posse dos objetos, o que reforça a legalidade da medida cautelar.

A fundamentação judicial contempla os requisitos legais exigidos pelo art. 5º, XI, da CF/88, e pelos arts. 240 a 250, ambos do Código de Processo Penal, apresentando motivos plausíveis e atuais que justificam a restrição domiciliar.

A prisão preventiva é decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova conclusiva nesta fase, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A atuação do paciente, conforme relatórios policiais e investigação prévia, justifica a medida extrema, diante do
periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta da conduta, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da segurança pública.

A decisão de primeiro grau é proferida com base no princípio da confiança no juízo natural, que detém melhores condições de avaliar o caso à luz da proximidade com os fatos e as provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A autorização judicial para busca domiciliar é válida quando baseada em elementos concretos e contemporâneos extraídos de investigações recentes e devidamente individualizada quanto ao local e à conduta investigada.

A prisão preventiva pode ser decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo desnecessária prova conclusiva nesta fase processual.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os pressupostos legais e evidenciado o risco à ordem pública, mormente em casos de tráfico de drogas com circunstâncias que indicam habitualidade e associação criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 243, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006777-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI CORREA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GIOVANI CORREA RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº

0000190-27.2025.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea. Nesse sentido, aduz a nulidade da busca domiciliar, por afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e aos arts. 240 e 243, ambos do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia (ID 13484411) que, no dia 20 de fevereiro de 2025, às 06h29min, na Rua Padre José de Anchieta, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas. Ressai que foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, expedido nos autos do processo nº 5001514-64.2025.8.08.0021.

Consta, ainda, que o mandado tinha como objeto diversas residências de pessoas envolvidas em uma associação criminosa de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo, em especial na região do Bairro Ipiranga. Na data, hora e local supracitados, os militares foram recebidos pelo denunciado e sua esposa, Renata Gonçalves Braga Marques, que foram cientificados quanto ao mandado de busca e apreensão. Realizada busca na residência, foram encontrados em cima de um fogão 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) unidade de bola de haxixe, 01 (uma) porção de maconha, 03 (três) comprimidos de ecstasy e 03 (três) rádios comunicadores. Ato contínuo, no quarto ao lado, foram encontrados 01 (um) prato de vidro, 01 (uma) colher, 01 (uma) faca e 01 (uma) peneira pequena branca, todos com resquícios de cocaína, diversos microtubos de Eppendorf de cor dourada vazios e uma sacola contendo 105 (cento e cinco) microtubos de Eppendorf de cor dourada cheios de cocaína. Ainda, no painel da sala, foi encontrada a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), com forte odor de maconha. Mesmo alertado sobre o seu direito ao silêncio, o denunciado assumiu a propriedade dos objetos acima apreendidos. Posteriormente, foram realizadas buscas com o auxílio do cão “Kyra”, mas nada de ilícito foi encontrado. Ouvido na esfera policial, o denunciado confirmou que as drogas são de sua propriedade e que a finalidade é para venda.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e arts. 240 e 243, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, insta salientar que na decisão proferida pela suposta autoridade coatora restou consignado o seguinte (ID 13484412):

“
Os fatos narrados são por demais relevantes, por demonstrarem a prática de condutas contrárias à lei e, também, por evidenciarem que a segurança da coletividade está em perigo, sendo necessária a rápida coibição de tais atos, a fim de resguardar a segurança e a liberdade dos indivíduos, direitos consagrados pela Constituição Federal. Desta forma, encontram-se presentes os requisitos da cautelar, doutrinariamente conhecidos por fumus boni iuris e periculum in mora.

No mais, o requerimento da Autoridade Policial obedece aos preceitos legais que regulamentam a espécie, tendo como finalidade não só o combate à criminalidade, mas também a obtenção de provas, a fim de evitar o perecimento das mesmas.

Convém registrar que, em razão do grande mal que as drogas causam à população, deve-se promover o intenso e imediato combate ao tráfico de entorpecentes. A medida requerida também tem a finalidade de diminuir o índice de homicídios na cidade de Guarapari, registrando-se que um dos principais motivos para a prática de homicídios decorre do tráfico de drogas.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência: “A teor do art. 6º, inc. II, do CPP, pode a autoridade judicial, ao tomar conhecimento de fato delituoso, determinar a busca e apreensão de objetos relacionados ao mesmo, antes da instauração de respectivo inquérito” (STJ 665/353).

Desta forma, e nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e dos artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal, autorizo a busca e apreensão nos seguintes endereços, em Guarapari:

Rua Padre José de Anchieta, nº 204, edificação de 3 andares, bairro Ipiranga, residência de Emerson Oliveira Ramos;

Ladeira Dr. Gerson da Silva Freire, nº 634 (residência localizada nos fundos de um beco, com portão de ferro), bairro Ipiranga, residência de Adriano Almeida Matos;

Esquina entre as Ruas Major Ficinto e Álvaro Rocha, nº 49 (prédio de 3 andares com portão de ferro), bairro Ipiranga, residência de Albert Machado da Silva;

Avenida Padre José de Anchieta, s/nº (portão pequeno pintado de branco, acima do espaço de beleza Sheyla Marconcini), bairro Ipiranga, residência de Giovani Correa Ribeiro;

Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 115 (residência com portão social pequeno, com 3 pavimentos, sendo o térreo utilizado por Katiana), bairro Ipiranga, residência de Katiana Auer.

Observa-se que as diligências devem ser feitas de modo a não molestar os moradores e os presentes, além do estritamente indispensável para o êxito das buscas.

Por se tratar de busca domiciliar, devem ser observados os regramentos existentes em nossa legislação pátria sobre a espécie”.

Frente a tal contexto, impende ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador.

No caso vertente, observa-se que a decisão que autorizou a busca e apreensão restou consubstanciada em relatório de investigações e diligências prévias, que indicavam a suposta atuação do paciente como integrante de associação criminosa dedicada ao tráfico no Bairro Ipiranga. É de se pontuar, ainda, que os endereços foram individualizados, e as diligências revelaram fundadas razões para crer que naqueles locais estariam armazenados entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância.

No tocante à tese de ausência de contemporaneidade, cumpre salientar que o mandado judicial fora expedido com base em levantamentos recentes realizados pelo serviço de inteligência, que identificaram a atuação de diversos indivíduos, incluindo o paciente, em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

De mais a mais, sobreleva pontuar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Desta feita, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“(...) O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial”.(AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

À luz de tal cenário, verifica-se que a decisão que autorizou a busca e apreensão encontra-se fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, com base em investigações recentes e individualização de endereços, evidenciando a atuação do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo certo que a prisão preventiva foi decretada diante de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não se revelando situação de constrangimento ilegal apta a justificar a medida excepcional pleiteada.

Desta feita, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)